Tribunal: TJMT
Processo: 1017533-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017533-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), Juiz plantonista Rondonópolis (IMPETRADO), ALDO ALVES DA SILVA - CPF: 016.692.351-65 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), L. L. S. S. - CPF: 088.263.841-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 [TRÁFICO DE DROGA] E ART. 218 DO CÓDIGO PENAL [INDUZIR ALGUÉM MENOR DE 14 (CATORZE) ANOS A SATISFAZER A LASCÍVIA DE OUTREM]
- ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA REQUISITOS ART. 312 CPP – PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUNDAMENTAÇÃO ATINENTE À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IDONEIDADE - GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO E REITERAÇÃO DELITIVA –INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM DENEGADA.

Em conformidade com os
ditames do artigo
312
do Código de Processo Penal, uma vez demonstrados os indícios de autoria e materialidade, caracterizadas pela conduta delituosa
empregada, além do risco de reiteração
criminosa
, que configura motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública,
portanto inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corp
us com pedido de liminar, impetrado em favor de
Aldo Alves da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito, em 28 de junho de 2024, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de droga] e art. 218 do Código Penal [induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a lascívia de outrem], sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1015853-06.2024.8.11.0003.

Sustenta, o impetrante, que “
o magistrato não fundamentou o motivo de não aplicar as cautelares diversas da prisão preventiva, apenas decretando em razão da ordem pública, mas sem demonstrar nos autos o verdadeiro motivo, trata-se de apreensão de apenas duas porções de maconha, sem que era para uso pessoal, e relação a corrupção de menor não caracterizou, visto que menor é sobrinha do paciente...”

Argumenta que o paciente possui predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, principalmente porque não há nos autos nenhum elemento concreto que justifique sua prisão preventiva, e que a manutenção da prisão do paciente ofende o princípio da proporcionalidade, porquanto
“na hipótese de condenação o Paciente JAMAIS cumprirá pena em regime fechado.”

Por tais razões, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, ou a substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, confirmando a decisão no julgamento do mérito.
Subsidiariamente requer o relaxamento da prisão, visto a ausência de fato criminoso, e ausência de justa causa, bem como não caracteriza fato típico e ilícito, conforme material apreendido materialidade apena duas porções de maconha, que evidencia o uso que é TCO.
(Id. 222818691).

A liminar foi indeferida pelo Desembargador plantonista Luiz Ferreira da Silva e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 222831151). Informações juntadas (id. 223990650).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
Sumário: Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas e corrupção de menor – A Defesa afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva é destituída de fundamentação idônea, baseada em argumentos genéricos – Argumenta que não restou demonstrado o periculum libertatis, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares menos onerosas para acautelar a ordem pública, notadamente em razão dos predicados favoráveis do paciente – Improcedência – Decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada, atendendo aos dispositivos legais – Imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública – Gravidade concreta dos delitos e risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da segregação – Medidas cautelares diversas insuficientes para manutenção da ordem pública – Constrangimento ilegal não evidenciado. Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de
Aldo Alves da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT.

Analisando a decisão juntada (Id. 222820198), observa-se que, o Magistrado singular, ao analisar o auto de prisão, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva, consignando que a prisão do paciente é necessária para garantia da ordem pública, pois
“apesar da quantidade ínfima de entorpecente localizado na residência do custodiado, foram apreendidos outros apetrechos que indicam o suposto comércio de entorpecentes, sendo: 2 (dois) aparelhos celulares, 1 (uma) folha de anotação constando a suposta saída de entorpecentes, haja vista a descrição (Hélio: 250g 03/05; Honda: 500g 05/05; Caveirinha: 250g 05/05; João Gomes: 250g 05/05; João Gomes: 500g 08/05 e Barlu: 250g 09/05), 8 (oito) cartões de créditos de pessoas diferentes, bem como a quantia R$ 10.000,00 (dez) mil reais em espécie.”

Destacou ainda que o paciente ostenta inúmeros registros criminais, conforme se extrai do Processo Executivo de Pena de n. 0003193-09.2004.811.0064, no qual consta que foi condenado à pena total de 26 (vinte e seis) anos, 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias, demonstrando, portanto, a sua personalidade voltada para a prática de crimes.

A propósito, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais ede ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Importante transcrever as informações encaminhadas pelo juiz da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis:

“
Consta dos autos que o paciente teria assumido a função de disciplina na organização estrutural da facção denominada “Comando Vermelho”, sendo o responsável pela execução dos castigos e decretos de morte àqueles que “descumprem” o ordenamento imposto pelo grupo criminoso. Ressai dos autos que, além de atuar na execução das reprimendas, o paciente utilizaria seu veículo para desovar corpos na região conhecida como “região dos violas”.

Extrai-se do procedimento investigativo que o paciente também seria responsável pelo recolhimento de taxas que são cobradas a comerciantes para não sofrerem crimes, da região do bairro Alfredo de Castro e demais bairros adjacentes, bem como também por coletar dinheiro oriundo da venda de entorpecentes nas bocas de fumo cadastradas na facção criminosa “Comando Vermelho”.

Os policiais destacaram que, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, parte da droga já havia sido descartada no vaso sanitário, restando uma quantidade que não foi evacuada e foi apreendida.

Ressaltaram que o dinheiro estava escondido na caixa de descarga do banheiro dentro de um saco de lixo de TNT de cor azul, contendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) em notas de R$ 50,00 (cinquenta reais). Relataram que, no roupeiro, foram encontradas duas camisetas, uma com os dizeres “Unidos da Região Sul” e outra com os dizeres “Alfredo e região”, que são comumente utilizadas pelas lideranças da facção criminosa. Destacaram que, revista no interior do veículo Toyota Corolla de cor vermelha de placas QBI7918 foi encontrada uma porção de uma substância análoga a canabis sativa (maconha) e uma folha de caderno com anotações oriundas do tráfico de entorpecentes. (...)”
(id. 224366173).

Assim, em análise das provas carreadas chega-se a conclusão de que a manutenção da prisão cautelar do paciente é medida que se impõe, diante da necessidade de se garantir a ordem pública, mormente em se considerando a gravidade dos crimes e o evidente risco de reiteração delitiva.

Sobre os predicados pessoais, importa esclarecer que, o fato de o paciente possuir trabalho e residência fixa, por si sós, não autoriza a restituição da sua liberdade, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o

periculum libertatis
.”

Nesse contesto, as medidas cautelares são insuficientes, sendo necessária a manutenção da prisão, de forma a evitar, que, solto, o beneficiário possa perpetrar na prática criminosa, colocando em risco a ordem pública e a paz social.

Conforme preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“Comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, ou na eventualidade da presença de outra hipótese que autorize a prisão preventiva (garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal), condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação de sua prisão preventiva. ” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código Penal comentado. Salvador, 2016, página 859).

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Noutro turno, conquanto o impetrante alegue afronta ao princípio da proporcionalidade, sabe-se que prisão cautelar não afronta o referido princípio, uma vez que tem natureza meramente processual e com finalidade completamente distinta da prisão-pena. Aliás, na hipótese, as investigações estão no nascedouro e a soltura do paciente, liminarmente, é prematura e pode prejudicar o deslinde do caso em discussão.

Quanto ao pedido subsidiário de relaxamento da prisão do paciente, alegando
“a ausência de fato criminoso, e ausência de justa causa, bem como não caracteriza fato típico e ilícito, conforme material apreendido materialidade apena duas porções de maconha, que evidencia o uso que é TCO”
, como bem consignado pelo Desembargador Plantonista Luiz Carlos Ferreira da Silva, na decisão proferida em liminar:
“é forçoso reconhecer que a tese, igualmente, não merece prosperar.

Isso porque a referida tese é

“providência reservada para casos excepcionais, nos quais é possível, de plano e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, verificar a ausência de justa causa, consubstanciada na inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na atipicidade da conduta e na presença de alguma causa excludente da punibilidade ou, ainda, no caso de inépcia da denúncia.”
(N.U 1004450-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05.06.2024, Publicado no DJE 07.06.2024)”

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
ALDO ALVES DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024